Tribunal: STF
Processo: ARE 1534102
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 30/06/2017, CONTRA ATO TIDO COMO ABUSIVO E ILEGAL IMPUTADO AO GERENTE REGIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 20.000,00. OBJETIVADA INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 17%, AO REVÉS DA INSÓLITA UTILIZADA NO PERCENTUAL DE 25%. VEREDICTO CONCEDENDO A ORDEM POSTULADA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EXECUTIVO ESTADUAL. INCONFORMISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.262 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO RECONHECIDO NA VIA JUDICIAL. ESPECULAÇÃO FRÍVOLA. PROPOSIÇÃO MALOGRADA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀQUELA DESCRITA NO LEADING CASE. DECISÃO QUE DETERMINOU APENAS A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRETEXTADA INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE EFEITOS PRETÉRITOS. LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. ESCOPO BALDADO. MANDAMUS QUE SE MOSTRA ADEQUADO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CREDITAMENTO DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM A IMPETRAÇÃO. PROLOGAIS. “[...] eventual interesse de reaver [...] o que recolheu indevidamente, não pode se limitar aos fatos geradores ocorridos após o protocolo do mandamus, mas também alberga aqueles observados no lustro que antecedeu a impetração” (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5106224- 90.2022.8.24.0023, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 20/02/2024). PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. “[...] o julgador não está adstrito a todos os pontos arguidos pelas partes, tampouco a minuciar cada um dos dispositivos legais levantados, de modo que, a lide deve ser decidida, em conformidade com aquilo que entender como devido” (TJSC, Apelação Cível n. 5001418-28.2023.8.24.0036, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 06/02/2024). DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. 0310215-02.2017.8.24.0008 4635428 .V12 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República e do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmulas 279, 280, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024) 



    Não somente, registra-se que ao caso dos autos não se aplica o Tema nº 1.262 da repercussão geral, visto que a Corte de origem concluiu pela possibilidade de compensação tributária dos valores indevidamente recolhidos e não sobre restituição administrativa. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.262, RE nº 1.420.691/SPRG: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’ (grifo nosso). Configurada, portanto, a distinção.



    Ademais, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é de natureza infraconstitucional a controvérsia sobre critérios e formas de compensação tributária, se tratando de ofensa reflexa ao texto constitucional, não autorizando a análise pela via do Recurso Extraordinário, conforme precedentes a seguir: 



    'AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO'. (ARE 923.412 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/10/2018) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Regime de substituição tributária progressiva ou para frente. Direito à restituição do excesso. RE-RG 593.849, tema 201. 3. Critérios de restituição. Possibilidade de compensação tributária. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar ao Tribunal de origem que julgue quanto à forma de restituição dos créditos.” (RE 1179642 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-129 13-06-2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1506391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 19-11-2024)



    Por fim, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente